Tribunal: TJES
Processo: 0004358-07.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004358-07.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: BRUNO SOARES NOGUEIRA
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004358-07.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRUNO SOARES NOGUEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MP. CONDENAÇÃO. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1 – Diante da existência de provas robustas acerca da prática delitiva dos crimes de ameaça (duas vezes), lesão corporal consumado e lesão corporal tentado, necessária a condenação do réu pelos delitos imputados. 2 – Recurso provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004358-07.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRUNO SOARES NOGUEIRA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, consta na denúncia:

“no dia 06 de julho de 2022, na Rua Volta Redonda, 168, bairro Jardim Botânico, Cariacica/ES, por volta das 19:00h, 0 denunciado, de forma Livre e consciente, no âmbito de suas relaçÕes Intimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e grave, as vÍtimas Armezina Soares Nogueira, sua avó, e Keila Soares Nogueira, sua tia, bern como tentou ofender a integridade fÍsica de Armezina Soares Nogueira e ofendeu a integridade fÍsica de Keila Soares Nogueira, causando as lesöes atestadas no Laudo de LesÕes Corporais de 11. 39.

Restou apurado que BRUNO SOARES NOGUEIRA é neto de Armezina Soares Nogueira e sobrinho de Keila Soares Nogueira, foi criado por sua avó e faz uso de drogas e álcool.

No dia dos fatos, BRUNO foi até a casa de sua tia Keila e Ia chegando passou a gritar palavras sem sentido, empurrou sua avó Armezina e tentou agredi-la com um chute que não a atingiu. Ato contínuo passou a xingar sua avó Armezina e sua tia Keila de "desgraças" e "demônios" e afirmou que iria matar ambas. Em meio às ameaças, desferiu uma mordida no braço de sua tia Keyla, causando as lesões atestadas no Laudo de Lesões Corporais de fl. 39.

Assim agindo, o Denunciado BRUNO SOARES NOGUEIRA praticou as condutas previstas no art. 147, c/c art. 129, § 130 (consumado para Keila), c/c art. 129, §13, c/c art.14, II, CP (tentado para a vÍtima Keila), c/c o art. 61, 11, "f", todos do CÓdigo Penal, pelo que o Ministério Público após recebida e autuada a presente denuncia, seja o Denunciado citado, devidamente processado, acolhendo-se, ao final, a pretensão punitiva estatal, para condená-Io nas reprimendas dos crimes acima capitulados.

Após ser finalizada toda a dilação probatória, e serem asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, o Apelado foi absolvido da imputação dos fatos narrados na denúncia.

O Ministério Público pleiteia a condenação do apelado, argumentando, em apertada síntese, que existem provas suficientes acerca da prática delitiva.

Analisando detidamente o caderno processual, entendo que o pleito merece acolhida.

Isso porque, ao compulsar os autos verifico não haver dúvidas acerca da conduta perpetrada pelo Apelado.

Verifica-se que a materialidade do crime de lesão corporal contra a vítima Keila Soares Nogueira restou devidamente comprovada por meio do laudo de lesões corporais (fls. 39), no qual extrai-se que a vítima “apresentava 1 escoriação no dorso proximal antebraço esquerdo de 2 cm e outra escoriação circular em dorso do antebraço esquerdo, com 1,5 cm de diâmetro, provocada por instrumento contundente”.

Quanto à segunda vítima, restou cabalmente demonstrada pelo boletim unificado no 44865622 (fls. 12/15) e pela prova oral produzida, cabendo transcrever a palavra das vítimas na esfera policial, vejamos:

(...) Que é filha de Armezina e tia do conduzido; Que afirma que o conduzido é seu sobrinho e foi criado pela sua mãe, Armezina; Que afirma que Bruno faz uso de drogas e álcool e apresenta problemas psiquiátricos; que afirma que na data de hoje por volta de 19h ele chegou da quadra já bastante alterado, que sem qualquer motivo ele passou a xingar a declarante e a sua me de “desgraça, piranha e demônios”, que em seguida ele empurrou Armezina e tentou dar chute nela mas errou; que então passou a dizer que mataria ambas e em seguida agrediu a declarante com uma mordida no antebraço; que então sua mãe acionou a polícia; que com a chegada da PM ele foi preso; que deseja representar; que deseja a medida protetiva; que não deseja visita e não necessita de casa abrigo e nem atendimento psicológico”. (Depoimento da vítima Keila Soares Nogueira, fl. 32)

“[...] Que é avó do conduzido: que afirma que o criou desde pequeno; que afirma que ele faz uso de drogas e álcool e deve ter problema mental; que afirma que ele foi internado no Adauto Botelho - Manicômio; que na data de hoje, por volta de 19h afirma que estava na casa de sua filha Keila quando Bruno chegou da rua; que afirma que ele estava totalmente descontrolado e passou a gritar coisas sem sentido; que em seguida empurrou a declarante e tentou desferir um chute, mas não a atingiu; que em seguida passou a xingar a declarante e Keila de piranhas, desgraça e demônios e passou a proferir ameaças dizendo que mataria ambas; que em seguida ele desferiu uma mordida no braço de Keila; que a declarante então resolveu acionar a polícia; que com a chegada da PM ele foi detido; que não está lesionada; que deseja representar; que deseja a medida protetiva; que não deseja visita tranquilizadora; que não necessita de casa abrigo e nem atendimento psicológico” (Depoimento da vítima Armezina Soares Nogueira, fl. 31)

Em juízo, as vítimas compareceram perante a autoridade judicial, oportunidade em que optaram por não se manifestarem, após lhes ser informado acerca do seu direito, nos ditames do Enunciado nº. 50, do FONAVID:

“ENUNCIADO 50: Deve ser respeitada a vontade da mulher em situação de violência de não se expressar durante seu depoimento em juízo, após devidamente informada dos seus direitos. (Aprovado no XI FONAVID – São Paulo (SP).”

Verifica-se, ainda, que, com fundamento no enunciado supramencionado e no artigo 145-A, da Lei nº. 14.245/2021, o Magistrado indeferiu as perguntas formuladas pelo Ministério Público.

Sabemos que o intuito do legislador, ao promulgar a lei nº. 14.245/2021 (Lei Mariana Ferrer), é garantir a integridade da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, que, por vezes, sofre violência psicológica em juízo ao ser questionada - e até culpabilizada - sobre suas vestes, seu modo de agir, seu histórico sexual, dentre outras condutas que visam desacreditá-la.

Partindo dessa premissa, entendo que assiste razão ao Ministério Público, no sentido de que o silêncio das vítimas não pode ser interpretado de forma a refutar os depoimentos prestados por elas na fase inquisitória, sob pena de conferir interpretação desfavorável à uma Lei que visa, justamente, conferir maior proteção em casos de violência contra a mulher.

Oportuno ressaltar, ainda, que, em crimes desta natureza, a palavra da vítima possui especial relevância, eis que geralmente são praticados na clandestinidade, mormente quando existem outras provas capazes de corroborar seu depoimento, a exemplo do Laudo de Lesões Corporais presente nos autos.

Não obstante, vejamos os depoimentos prestados por um dos Policiais Militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência, em sede policial:

(...) POR DETERMINAçãO DO CIODES, A RP 4632, SD PAULO E SD PESSANHA, PROSSEGUIU ATÉ O BAIRRO JARDIM BOTÂNICO, ONDE UM INDIVÍDUO ESTARIA ALTERADO DENTRO DE CASA E AGREDINDO SUA AVÓ E SUA TIA. CHEGANDO NO LOCAL, FOI FEITO CONTATO COM A SENHORA ARMEZINA SOARES NOGUEIRA, 67 ANOS, E A SENHORA KEILA SOARES NOGUEIRA, 39 ANOS, QUE RELATOU PARA A GuARNIção QUE 0 NETO E SOBRINHO DAS MESMAS BRUNO SOARES NOGUEIRA, 27 ANOS TERIA AGREDIDO, EMPURRANDO E CHUPANDO A AVÓ ARMEZINA E COM MORDIDAS NO BRAÇO DA SUA TIA KEYLA, QUE ENCONTRASSE COM A LESÃO DAS MORDIDAS NO BRAÇO . ESQUERDO. DIANTE DOS FATOS, FOI ENCAMINHADO ÀS PARTES PARA O PLANTÃO ESPECIAL DA MULHER - PEM, PARA SER APRESENTADO A AUTORIDADE POLICIAL DE PLANTÃO. RESSALTANDO QUE DURANTE O DESLOCAMENTO PARA A DELEGACIA, DURANTE 0 PERCURSO, BRUNO A T000 TEMPO FAZIA VÁRIAS AMEAÇAS DE MORTE AS VÍTIMAS DENTRO DA VIATURA (SD/PMES Edalmo Pessanha Liberato Junior - fl. 30)

A referida testemunha ainda foi ouvida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, oportunidade em que confirmou seu depoimento prestado na esfera policial, e recordou que foi acionada pelas vítimas, as quais relataram os fatos narrados na denúncia, inclusive de que o apelado havia mordido sua tia. Afirmou que, por esse motivo, levaram o apelante sob custódia, e que, durante o deslocamento, presenciou o recorrido ameaçando as vítimas.

Desta feita, a meu ver, não há dúvidas de que o apelado praticou os crimes narrados na denúncia, de modo que a sentença que absolveu o acusado não se mostrou como medida de maior justiça, devendo ser reformada.

Diante tais elementos, entendo necessária a condenação do réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, §13, e 147, ambos do Código Penal, no tocante a vítima Keila Soares Nogueira, e as previstas nos arts. 129,§ 13, c/c art. 14, inciso II, e 147, ambos do Código Penal, quanto à vítima Armezina Soares Nogueira.

Passo à dosimetria da pena.

Quanto à vítima Keila Soares Nogueira:

Quanto ao crime de ameaça:

A culpabilidade se mostrou elevada pelo fato de estar o réu sob efeito de entorpecentes, o que aumentou o temor da vítima. Além disso, o Apelado continuou a proferir as ameaças perante os policiais, demonstrando alto grau de ousadia. Os antecedentes são maculados, (processo SEEU nº. 0004363-67.2013.8.08.0069). A
c
onduta social e personalidade do acusado não foram avaliadas. Os motivos, as circunstâncias e as consequências são inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima não contribuiu com a prática da conduta delituosa.

Ante o exposto, fixo a pena-base em 02 (dois) meses de detenção.

Presente a agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 1/6, fixando-a em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, a qual torno definitiva ante a ausência de circunstâncias ate circunstâncias atenuantes bem como causas de aumento ou diminuição de pena.

Quanto ao crime de lesão corporal:

A culpabilidade se mostrou elevada pelo fato de estar o réu sob efeito de entorpecentes, o que aumentou o temor da vítima. Além disso, o Apelado causou múltiplas lesões na vítima. Os antecedentes são maculados, (processo SEEU nº. 0004363-67.2013.8.08.0069). A conduta social e personalidade do acusado não foram avaliadas. Os motivos, as circunstâncias e as consequências são inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima não contribuiu com a prática da conduta delituosa.

Ante o exposto, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, a qual torno definitiva ante a ausência de circunstâncias ate circunstâncias atenuantes bem como causas de aumento ou diminuição de pena.

Quanto à vítima Armezina:

Quanto ao crime de ameaça:

A culpabilidade se mostrou elevada pelo fato de estar o réu sob efeito de entorpecentes, o que aumentou o temor da vítima. Além disso, o Apelado continuou a proferir as ameaças perante os policiais, demonstrando alto grau de ousadia. Os antecedentes são maculados, (processo SEEU nº. 0004363-67.2013.8.08.0069). A conduta social e personalidade do acusado não foram avaliadas. Os motivos, as circunstâncias e as consequências são inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima não contribuiu com a prática da conduta delituosa.

Ante o exposto, fixo a pena-base em 02 (dois) meses de detenção.

Presente a agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 1/6, fixando-a em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, a qual torno definitiva ante a ausência de circunstâncias ate circunstâncias atenuantes bem como causas de aumento ou diminuição de pena.

Quanto ao crime de lesão corporal:

A culpabilidade se mostrou elevada pelo fato de estar o réu sob efeito de entorpecentes, o que aumentou o temor da vítima. Somado a isso, o apelado, além de tentar agredir a vítima com um chute, a empurrou, embora da ação não tenha resultado lesão. Os antecedentes são maculados, (processo SEEU nº. 0004363-67.2013.8.08.0069). A conduta social e personalidade do acusado não foram avaliadas. Os motivos, as circunstâncias e as consequências são inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima não contribuiu com a prática da conduta delituosa.

Ante o exposto, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição em razão da tentativa,
a qual deve ser aplicada na fração de 1/3 (um terço), diante do
iter criminis
percorrido, já que o réu se aproximou da consumação ao empurrar a vítima, além de ter tentado lhe desferir um chute.

Portanto, fixo a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a qual torno definitiva.

Por fim, dando prosseguimento ao somatório das penas, fixo a pena total do apelado em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Estabeleço o regime de cumprimento de pena no semiaberto, em razão da reincidência, somada às circunstâncias judiciais (artigo 33, do Código Penal).

Impossível a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44 do Código Penal), bem como a suspensão da pena (artigo 77 do Estatuto Repressivo), em virtude da reincidência do Réu.

Por fim, quanto ao pedido de fixação de valor mínimo para reparação dos danos à vítima, entendo cabível, por ser efeito primário da condenação, previsto no artigo 91, I, do Código Penal, devendo ser mantida quando o D.
parquet
, em sua exordial acusatória, apresentar pedido expresso nos moldes do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Ademais, cumpre ressaltar que em casos de violência doméstica o dano moral é presumido, não se exigindo da vítima provas acerca do abalo sofrido.

Nessa linha, o Tema Repetitivo n° 983 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

A propósito, a jurisprudência deste e. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ART. 147, DO CP. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO. ADEQUAÇÃO DO VALOR ÀS PECULIARIDADES DO CASO. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As declarações da vítima e da testemunha, somadas aos demais elementos probatórios dos autos, são suficientes para manutenção da condenação do apelante pela prática do crime de ameaça. Além disso, ressalta-se que nos crimes que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória. 2. Conforme entendimento jurisprudencial, a fixação de valor mínimo de indenização a título de danos morais sofridos em crimes praticados mediante violência doméstica independe de dilação probatória específica ou de especificação da quantia pleiteada, bastando pedido expresso na inicial acusatória. Ademais, tratando-se de norma cogente, a previsão da obrigação de indenizar o dano causado pelo crime é efeito da condenação, com base no art. 91, I, do Código Penal, não sendo possível a sua exclusão, ainda quando se esteja diante de eventual hipossuficiência do réu. O quantum indenizatório a título de dano moral pela prática de crime deve ser definido com atenção à conduta praticada e aos prejuízos sofridos pela vítima, sob os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso dos autos. Assim, deve ser reduzido o valor indenizatório. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 016200000186, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Dessa forma, condeno o réu ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de dano moral, para cada uma das vítimas.

Mantenho o direito do Réu de aguardar em liberdade, eis que se encontra solto desde outubro de 2022, não havendo notícia da prática de outros delitos desde então.

Mediante tais fundamentos, dou provimento ao recurso ministerial para condenar
BRUNO SOARES NOGUEIRA
pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, §13, e 147, ambos do Código Penal, no tocante à vítima Keila Soares Nogueira, e as previstas nos arts. 129,§ 13, c/c art. 14, inciso II, e 147, ambos do Código Penal, quanto à vítima Armezina Soares Nogueira.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.